Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF (ID 24216030), intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.